Tribunal: TJDFT
Processo: 0008931-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.
2. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
3. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.